Tribunal: TJES
Processo: 0015562-61.2012.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Interpretação / Revisão de Contrato; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015562-61.2012.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JOAO PAULO DE JESUS

APELADO: ASSOCIACAO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E DÉBITOS AUTOMÁTICOS. AUTORIZAÇÃO PRÉVIA. JUROS ABUSIVOS. PRESCRIÇÃO. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por João Paulo de Jesus contra sentença proferida pela 4ª Vara Cível de Vitória/ES, que julgou improcedentes os pedidos iniciais na ação movida em face da Associação dos Policiais Militares de Guarapari e Antonia Maria da Conceição Favato.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) se as cobranças realizadas pelos recorridos foram devidamente autorizadas e respeitaram os limites contratuais e legais;
(ii) se os valores descontados ou debitados ultrapassaram os limites originalmente pactuados, configurando abusividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como consumerista, atraindo a aplicação do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê prescrição quinquenal para pretensões indenizatórias.

Os contratos firmados entre o recorrente e a Associação dos Policiais Militares de Guarapari demonstram autorizações para descontos e débitos automáticos, bem como sucessivas repactuações dos valores.

Alegações genéricas de abusividade e ausência de autorização não são suficientes para invalidar os contratos firmados ou justificar a intervenção judicial sem a indicação específica dos vícios ou irregularidades.

O princípio do pacta sunt servanda assegura a prevalência dos contratos regularmente celebrados, salvo comprovação de vícios de consentimento ou ilegalidade, o que não foi demonstrado no caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A relação consumerista rege-se pelo prazo prescricional de cinco anos para reparação de danos causados ao consumidor.

Contratos regularmente celebrados e sem vícios devem ser respeitados, sob pena de violação ao princípio do pacta sunt servanda.

Alegações genéricas de abusividade não justificam a revisão contratual, sendo necessária a comprovação de irregularidades específicas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC, art. 27; CPC/2015, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AgInt no REsp nº 1.737.314/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 22/11/2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de
JOÃO PAULO DE JESUS
, reformando a sentença recorrida nos termos do voto da Relatora.

Vitória/ES, 31/03/2025.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS
Desembargadora Relatora

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0015562-61.2012.8.08.0024

RECORRENTE
: JOÃO PAULO DE JESUS

RECORRIDO
: ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI E ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO FAVATO

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado,
JOÃO PAULO DE JESUS
interpôs
APELAÇÃO CÍVEL
contra a r. Sentença proferida pelo MM. Juízo da 4ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos da
Ação Cível
ajuizada pelo recorrente em face de
ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES DE GUARAPARI
e
ANTONIA MARIA DA CONCEIÇÃO FAVATO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões, o recorrente afirma que os valores descontados em sua folha de pagamento e debitados em sua conta corrente extrapolam os valores inicialmente pactuados. Alega que as cobranças, além de serem exorbitantes, foram realizadas sem autorização prévia, e que os refinanciamentos aplicados unilateralmente resultaram na cobrança de juros abusivos e descumpriram os princípios da transparência e boa-fé objetiva, previstos no Código de Defesa do Consumidor.

Muito bem.

De início, observo que em sede de contrarrazões a parte recorrida arguiu a prescrição dos descontos realizados anteriormente a três anos da propositura da ação.

A relação discutida nestes autos é consumerista, atraindo-se a disposição do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o qual dispõe que prescreve em cinco anos a pretensão de reparação pelos danos causados ao consumidor.

Assim, considerando que se trata de prestação de trato sucessivo e o ajuizamento da ação em 07 de maio de 2012,
RECONHEÇO
a prescrição da pretensão relacionada aos descontos vindicados anteriormente a 07 de maio de 2007.

Quanto ao mérito recursal,
melhor sorte não assiste ao apelante
.

A tese inicial sustentava que o autor detinha um crediário oriundo de sua relação como associado da Associação dos Policiais Militares de Guarapari - ASPOMIG, realizando a compra de um conjunto de farda e um telefone celular da “Loja Silviato” no valor R$600,00 (seiscentos reais). A partir dessa compra, o autor teria tido descontos no valor de R$2.038,19 (dois mil e trinta e oito reais e dezenove centavos) e o débito de R$ 9.744,57 (nove mil, setecentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos), valores oriundos de refinanciamento supostamente não autorizados.

Ocorre que as requeridas trouxeram aos autos a comprovação de dezenas de compras realizadas pelo autor junto à loja, havendo autorização em todas as notas e canhotos dos descontos nos vencimentos, débito automático em conta corrente no banestes e/ou contra-cheque no caso de retorno (fls. 235/255).

Inobstante, observa-se que o apelante firmou sucessivos contratos para repactuação dos valores e aquisição de crédito na modalidade de consignação e em débito automático (fls. 295/303).

Nesse ponto, não merece guarida a alegação de divergência entre os valores das parcelas previstas nos referidos contratos e os valores descontados na folha de pagamento, haja vista que parte das repactuações foram realizadas de forma simultânea.

Nesse sentido, apesar de o apelante alegar que a dívida em questão tem caráter de perpetuidade, em verdade, a existência de várias repactuações com grande quantidade de parcelas faz com que, inevitavelmente, as obrigações se protraiam no tempo, dada a incidência dos juros e dos consectários legais incidentes sobre o contrato, devidamente pactuado entre as partes.

Assim, diferentemente do alegado, a análise das avenças firmadas permite concluir que todas possuem prazo determinado, de modo que, além de a irresignação não prosperar, tem-se que o próprio apelante firma sucessivos pactos junto à associação que vão se encadeando, dão uma aparência de os descontos nunca cessam e sempre possui retiradas em seu benefício.

Registre-se que as alegações recursais são genéricas, apontando de forma aleatória valores e períodos, não pormenorizando quais cálculos e descontos estariam equivocados e os motivos da incorreção.

Nesse sentido, não cabe a este Órgão Julgador examinar de ofício abusividades em contrato de forma imprecisa e abstrata, sem o devido apontamento pelo apelante de forma específica sobre as previsões contra as quais se insurge. Sobre a questão:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. REVISÃO. ABUSIVIDADE. PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE.[...]
2. É incabível a revisão do contrato por alegação genérica de abusividade, sem nenhuma especificação. Precedentes.

3. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.737.314/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/11/2021, DJe de 30/11/2021.)

O contrato é um sinalagma, do qual se exige uma reciprocidade entre direitos e obrigações, não podendo ser imposta a atitude apenas a uma das partes da avença. Ademais, aplica-se também o
pacta sunt servanda,
no qual os contratos firmados devem ser cumpridos, princípio que conclama que o contrato faz lei entre as partes e, destarte, seus ditames devem ser respeitados.

Deste modo, ambas as partes devem atuar no cumprimento do contrato, devendo respeitar os direitos e obrigações ali previstos a fim de se obter um equilíbrio na relação pactuada.

Friso, ainda, que, inexistindo quaisquer máculas na celebração do contrato ou vícios na declaração de vontade, deve-se primar pela liberdade contratual, já que, neste caso, estão preservados os preceitos legais.

Assim, melhor sorte não assiste ao apelante, devendo-se manter incólume a r. Sentença guerreada.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Atenta ao § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil,
majoro
os honorários para 12% (doze por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 31.03.2025

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.